Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600422-21.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600422-21.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600422-
21.2024.6.16.0004 que julgou procedente a Representação eleitoral para: confirmar a liminar e
reconhecer a irregularidade na propaganda eleitoral nos termos na fundamentação; determinar que
os representados se abstenham de publicar postagens com conteúdo de propaganda eleitoral sem
os requisitos estabelecidos no artigo 36, §4º, da Lei das Eleições; determinar aos representados a
remoção dos vídeos irregulares em que o nome do candidato a vice esteja em tamanho inferior a
30% (trinta por cento) do nome do titular, ou em que não exista o nome do vice apesar de contar o
nome da titular, conforme relação de endereços eletrônicos das postagens indicada na
manifestação do ID 125304494 e que faz parte dos fundamentos desta sentença. Aplicou em
desfavor dos representados, solidariamente responsáveis, a multa de R$ 25.000,00 (art. 36, §3º).
Caracterizado o descumprimento da ordem liminar, conforme exposto, pertinente a condenação no
pagamento da multa astreinte estabelecida na decisão do ID 125247416, no valor de R$ 25.000,00.
(Representação eleitoral ajuizada pela Coligação Curitiba + Social e Humana, com fulcro no art. 96
da Lei n. 9.504/97, cumulado com os artigos 3º e seguintes da Res.-TSE n. 23.608/21, em face de
Cristina Reis Graeml e Partido da Mulher Brasileira. Alegou o representante que as propagandas da
candidata representada nas redes sociais estariam em desacordo com a norma que estabelece que
deverá constar da propaganda ao cargo majoritário o nome do candidato a vice de forma legível em
tamanho não inferior a 30% do nome do titular. Sob o fundamento de irregularidade da propaganda
eleitoral, postulou-se tutela de urgência para determinar a remoção das publicações e que os
representados se abstivessem de utilizar, distribuir e veicular novos materiais que não contenham
os requisitos da norma mencionada. No mérito, pediu a procedência da representação com
incidência de pena de multa.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] -
CURITIBA - PR (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)

CRISTINA REIS GRAEML (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CRISTINA REIS GRAEML PREFEITO
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CRISTINA REIS GRAEML PREFEITO
(RECORRIDA)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRIDA)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] -
CURITIBA - PR (RECORRIDA)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44222037
29/11/2024
17:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44222037 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917573401400000043168890
Número do documento: 24112917573401400000043168890
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:05:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.595

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600422-21.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CRISTINA REIS GRAEML PREFEITO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRIDA: Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
RECORRIDA: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDA: ELEICAO 2024 CRISTINA REIS GRAEML PREFEITO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
CURITIBA/PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
ELEIÇÃO 2024. PUBLICAÇÕES EM REDES
SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 36, §4º,
DA LEI Nº 9.504/97. PROPORÇÃO MÍNIMA DO

Num. 44222037 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917573401400000043168890
Número do documento: 24112917573401400000043168890
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:05:23
NOME DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO.
LEGIBILIDADE EVIDENCIADA EM PARTE
DAS
PROPAGANDAS.
PUBLICAÇÕES
RESTANTES EM QUE A IRREGULARIDADE
SUBSISTE. VALOR DA MULTA. APLICAÇÃO
POR TIPO DE MATERIAL. MAJORAÇÃO DA
SANÇÃO
QUE
SE
IMPÕE.
ASTREINTES
MANTIDA.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos eleitorais interpostos, por ambas as partes,
contra a decisão que julgou procedente representação
eleitoral, por reconhecer violação ao art. 36, §4º, da Lei
nº 9.504/97 em materiais de propaganda em que não foi
observada a proporção mínima do nome do vice,
aplicando multa solidária aos representados, no valor
de R$ 25.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a
exigência de que o nome do candidato a vice-prefeito
seja exibido em proporção mínima de 30% em relação
ao titular deve ser interpretada objetivamente; (ii)
estabelecer se a multa deve ser aplicada por
propaganda irregular ou por tipo de material veiculado;
e (iii) determinar a possibilidade de majoração das
astreintes aplicadas em razão do descumprimento da
liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 exige
que o nome do candidato a vice-prefeito seja
apresentado de maneira clara e legível, com tamanho
não inferior a 30% do nome do candidato titular,
garantindo a transparência e a correta informação ao
eleitor sobre a composição completa da chapa.
4. O entendimento consolidado por esta Corte para as
eleições de 2024 estabelece que, embora o critério
objetivo de 30% seja uma referência, o objetivo da
norma é assegurar a legibilidade e a clara identificação
do nome do candidato a vice-prefeito na propaganda,
de forma que o eleitor possa identificar facilmente os
integrantes da chapa.
5. No caso concreto, verificou-se que algumas das

Num. 44222037 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917573401400000043168890
Número do documento: 24112917573401400000043168890
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:05:23
publicações impugnadas atenderam aos critérios de
legibilidade, permitindo a identificação clara do
candidato
a
vice-prefeito,
razão
pela
qual
a
irregularidade foi afastada para esses conteúdos.
7. Em relação a outras publicações, não foi possível
identificar o nome do vice, justificando a manutenção
da procedência da representação quanto a estes
materiais.
8. Quanto à aplicação da multa, o entendimento desta
Corte é de que ela deve incidir por tipo de material
publicitário irregular, e não por cada publicação
individual.
9. Considerando a irregularidade em 26 (vinte e seis)
vídeos distintos, é de se majorar a multa para o valor de
R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), a ser pago de
forma solidária pelos recorrentes.
10. Em relação às astreintes, a majoração não é cabível,
pois a multa pelo descumprimento da liminar foi
aplicada como sanção única, conforme critério
discricionário do magistrado de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A exigência do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97,
referente à proporção mínima de 30% do nome do vice-
prefeito em relação ao nome do titular, é satisfeita
quando o nome do candidato a vice é apresentado de
forma clara e legível, cumprindo o objetivo de informar
adequadamente o eleitorado.
2. A multa por violação ao art. 36, §4º, da Lei nº
9.504/97
deve
ser
aplicada
considerando
a
irregularidade por tipo de material, independentemente
do volume de veiculação.
3. A majoração das astreintes pelo descumprimento da
liminar depende do critério estabelecido pelo juiz de
primeiro grau e não se justifica no presente caso.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art.
36, §4º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE/PR,
Representação nº 060007233, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, PSESS 09/09/2024; TSE, AgR-

Num. 44222037 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917573401400000043168890
Número do documento: 24112917573401400000043168890
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:05:23
AREspE 0604474-64/SP, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
DJE de 7/3/2023; TSE, AgR-REspE nº 060340131,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 18/05/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu-lhes parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 26/11/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recursos eleitorais, interpostos pela candidata Cristina Reis Graeml
(id. 44127235) e pela Coligação “Curitiba + Social e Humana”, contra a decisão
do Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba (id. 44127221), por meio da qual a
representação eleitoral ajuizada pela recorrente, para apuração de violação às
regras previstas no art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, foi julgada procedente, para
confirmar a liminar, e reconhecer a irregularidade das publicações realizadas em
redes sociais, aplicando à recorrente a multa de R$ 25.000,00, nos termos do §3º
do mencionado artigo, e também astreinte de R$ 25.000,00, pelo
descumprimento da medida liminar de não reprodução das postagens.
Em suas razões (id. 44127235), a recorrente Cristina Graeml alega que a

Num. 44222037 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917573401400000043168890
Número do documento: 24112917573401400000043168890
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:05:23
identidade visual da campanha dos representados encontra-se dentro dos
parâmetros exigidos pela legislação eleitoral, sendo que o fato da arte gráfica ser
bem chamativa e impactante causa a impressão de que o nome do vice está
inferior ao permitido pela lei.
Sustenta que a verificação de proporção inferior no conteúdo da propaganda deve
se dar pela largura e altura da letra/fonte, e não o quadro que compõe a arte
gráfica, conforme apresentado pela representante.
Ressaltam que, além do nome, a foto do candidato a vice também acompanha a
da recorrente nas publicações, exaltando ambos.
Por fim, requerem a reforma da sentença, para julgar integralmente improcedente
a representação.
Em contrarrazões (id. 44127355), a Coligação recorrida afirma que a
irregularidade das propagandas não possui qualquer relação com as cores
chamativas, mas sim com cálculos objetivos, que demonstram a violação à
legislação eleitoral.
Aponta que a recorrente sequer apresentou sua versão dos cálculos, limitando-se
a alegações genéricas e superficiais.
Defende, ainda, que há tentativa da recorrente em proporcionar maior
visibilidade ao seu nome, que é o mais conhecido entre os eleitores, uma vez que
é jornalista licenciada e conta com milhares de seguidores em suas redes sociais,
relegando o vice à posição de coadjuvante.
Por fim, alega ser evidente o prejuízo à transparência e visibilidade ao eleitor,
bem como que permitir a utilização de propagandas visivelmente irregulares
violaria a igualdade material do processo eleitoral, já que os demais concorrentes
se colocaram em igualdade em relação aos seus suplentes nas respectivas

Num. 44222037 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917573401400000043168890
Número do documento: 24112917573401400000043168890
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:05:23
postagens.
Por sua vez, a “Coligação Curitiba + Social e Humana” alega em suas razões (id.
44127353), inicialmente, que a decisão liminar de exclusão dos conteúdos ainda
não havia sido cumprida no momento da interposição do recurso, razão pela qual
deve ser aplicada nova multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Sustenta, ainda, que a multa deve ser fixada de acordo com o número de
publicações - conforme precedentes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
para as Eleições 2024, em casos bastante semelhantes - o que não foi observado
na dosimetria realizada em primeiro grau, evidenciando tratamento desigual entre
os candidatos da mesma disputa eleitoral.
Em contrarrazões (id. 44127367), a recorrida Cristina Reis Graeml alega a
impossibilidade de majoração da multa, já que foi fixada em sentença no patamar
máximo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), previsto no art. 36, §3º, da Lei
de Eleições.
Aduz que a ponderação da multa pelo número de publicações deve, por óbvio,
obedecer os limites legalmente impostos.
Defende que o legislador foi preciso ao incluir no referido dispositivo legal a
cláusula final “ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior”,
tratando-se esta, portanto, da única hipótese prevista em lei para aplicação da
sanção em patamar superior que R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Por tais
razões, argumenta que aplicar multa acima do limite legal caracterizaria uma
decisão ilegal, arbitrária e desproporcional.
Por fim, ressalta que não houve o alegado descumprimento da liminar, pois a
questão da republicação dos conteúdos considerados como irregulares já foi
tratada em sentença.

Num. 44222037 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917573401400000043168890
Número do documento: 24112917573401400000043168890
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:05:23
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44132015) opinando pelo não conhecimento do recurso interposto por Coligação
“Curitiba + Social e Humana”, em razão de sua intempestividade. Em relação ao
recurso de Cristina Reis Graeml, pugna pelo seu conhecimento e não
provimento, considerando que o nome do vice candidato não atende
matematicamente ao critério legal de proporção, dificultando a identificação
visual e não proporcionando informação adequada ao eleitor, razão pela qual é de
se manter a sentença recorrida.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em 04/10/2024 (id. 44127223) e o recurso de
Cristina Reis Graeml protocolado em 05/10/2024 (id. 44127235), sendo,
portanto, tempestivo.
Por sua vez, a decisão que julgou os embargos de declaração opostos pela
Coligação “Curitiba + Social e Humana” foi publicada em 06/10/2024, e o
recurso foi interposto em 08/10/2024. Contudo, o recurso é tempestivo, pois nos
termos da Portaria Pres. TRE-PR nº 368/2024, os prazos findados em 07/10/2024
foram prorrogados para o dia seguinte.
Da mesma forma, verifica-se que as contrarrazões (id. 44127355 e 44127367)
também foram apresentadas tempestivamente.
Estando preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço dos recursos.

Num. 44222037 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917573401400000043168890
Número do documento: 24112917573401400000043168890
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:05:23
1. Do recurso de Cristina Reis Graeml

Cristina Reis Graeml defende a regularidade das propagandas veiculadas,
alegando que teria havido identificação suficiente do candidato a vice-prefeito.
A controvérsia cinge-se a definir se a exigência de que a propaganda eleitoral
apresente o nome do candidato a vice-prefeito em proporção não inferior a 30%
do nome do titular, conforme art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, deve ser
considerada de modo objetivo para definir a regularidade da propaganda, ou
basta que o nome seja legível para que o objetivo da norma se cumpra.
Em relação à matéria discutida, a sentença recorrida reconheceu a irregularidade
de propagandas da recorrente, publicadas em suas redes sociais (Facebook e
Instagram) entendendo que o tamanho da fonte utilizada na descrição do nome
do candidato a vice não atende ao estabelecido na legislação eleitoral.
A Coligação recorrida apontou a irregularidade em 4 (quatro) artes utilizadas
como identidade visual na campanha da recorrente Cristina Graeml, afirmando
que em três delas não foi respeitada a proporção de 30% do nome do candidato a
vice e na quarta o vice sequer é mencionado (id. 44126914):

Indicou 61 links de publicações de imagens e vídeos nos perfis de Facebook e
Instagram da recorrente Cristina Graeml, bem como outros 54 links referentes a
republicações no Facebook de conteúdos inicialmente postados no Instagram.
O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 traz norma objetiva que determina que o nome
do candidato a vice conste de todas as propagandas divulgadas pelo titular:
Art. 36
§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar,

Num. 44222037 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917573401400000043168890
Número do documento: 24112917573401400000043168890
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:05:23
também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo
claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome
do titular.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio afirma que
a regra deve ser aplicada a todas as modalidades de propaganda e busca dar
conhecimento ao eleitor da composição completa da chapa que disputará o
pleito majoritário, já que, dada sua condição acessória, o nome do vice ou
suplente é invariavelmente relegado a um plano secundário e sequer referido
na propaganda.
(Direito Eleitoral. 8ª edição revista, ampliada e atualizada. São Paulo:
Juspodivm, 2020. p. 410)

O autor lembra, ainda, que a única exceção à incidência da norma é a propaganda
no rádio, pois “é regra claramente direcionada para propagandas que tenham
efeito visual”.
Embora possa parecer uma questão meramente formal, a norma tem fundamento
tanto no princípio da veracidade da propaganda, quanto no princípio da unicidade
da chapa. Se a chapa é una e indivisível e a eleição do titular implica na eleição
do vice, a propaganda só atenderá ao princípio da veracidade se deixar claro ao
eleitor essa vinculação.
Quanto à inexistência de prejuízo em razão de eventual desrespeito à regra que
determina a grafia do nome do vice na proporção de 30% do nome do titular, esta
Corte firmou entendimento para as eleições de 2024, no sentido de que a
exigência contida no art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 está satisfeita nos casos em
que o nome do candidato a vice consta do material, de modo claro e legível
(Recurso Eleitoral nº 0600202-54.2024.6.16.0123, Des. Luiz Osório Panza,
julgado em 11/09/2024).
Na espécie, da análise das publicações apontadas na inicial, e adotando o referido

Num. 44222037 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917573401400000043168890
Número do documento: 24112917573401400000043168890
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:05:23
entendimento da Corte para as Eleições de 2024, verifica-se que nas três
primeiras propagandas impugnadas o nome de Jairo Filho, candidato a vice-
prefeito, está grafado de modo claro e facilmente visível em várias delas.
Ou seja, inobstante a inobservância da proporção de 30% prevista pela norma, o
fato é que o objetivo do legislador foi plenamente atingido, já que é possível
identificar nos materiais impugnados, sem qualquer dificuldade, o nome do
candidato a vice-prefeito.
No caso dos autos, o que se observa é que foi criada uma identidade visual
padrão, a qual foi reproduzida em praticamente todas as postagens e vídeos de
campanha, ao menos até o julgamento da representação em primeiro grau, os
quais foram indicados nos links apresentados pela Coligação recorrida em sua
inicial.
Ao analisar os referidos links e os respectivos relatórios de blockchain
apresentados, conclui-se que das 61 (sessenta e uma) postagens impugnadas, em
35 (trinta e cinco) foram utilizadas uma das identidades visuais nas quais o nome
do candidato a vice-prefeito aparecia de forma legível.
Em relação a tais postagens, portanto, é de se dar provimento ao recurso, para
reconhecer a regularidade da propaganda e excluí-las do cômputo da multa a ser
aplicada.
Contudo, em relação a uma identidade específica, utilizada no final de vários
vídeos de campanha, a irregularidade resta evidente. Confira-se:

Em relação a esta identidade visual, verifica-se que o nome do candidato a vice
está ausente, o que inegavelmente configura infração à norma, devendo ser

Num. 44222037 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917573401400000043168890
Número do documento: 24112917573401400000043168890
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:05:23
mantida a procedência da representação em relação aos 25 (vinte e cinco) vídeos
que, ao final, traziam apenas esse logotipo, sem qualquer indicação do nome de
Jairo Filho. São eles:

Captura do vídeo
Link Facebook
Link Instagram e ID
https://www.facebook.com/r
eel/555107576857130
https://www.instagram.co
m/p/C_OVNBQPJIm/
(vídeo excluído)
https://www.facebook.com/r
eel/3827965027486552
https://www.instagram.co
m/p/C_OsE_sB3wp/
(vídeo excluído)

id. 44127093
https://www.facebook.com/r
eel/783354133746466
https://www.instagram.co
m/p/C_QoDUMq7V7
(vídeo excluído)

id. 44127098
https://www.facebook.com/r
eel/526296606674580
https://www.instagram.co
m/p/C_QqaoCojvS/
(vídeo excluído)

id. 44127090
https://www.facebook.com/c
ristinagraemljornalista/video
s/523171540243504
https://www.instagram.co
m/p/C_WJMIRPobi/
(vídeo excluído)

id. 44127140
https://www.facebook.com/r
eel/887567509933951

https://www.facebook.com/c
ristinagraemljornalista/video
s/8067955346606740
https://www.instagram.co
m/p/C_aq0ZIi7Xm/
(vídeo excluído)

id. 44127086
https://www.facebook.com/r
eel/1060190502189196
https://www.instagram.co
m/p/C_dUdyLtgdC/
(vídeo excluído)

id. 44127104
https://www.facebook.com/r
https://www.instagram.co

Num. 44222037 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917573401400000043168890
Número do documento: 24112917573401400000043168890
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:05:23
eel/906620887483285
m/p/C_gnfQYv8W8/
(vídeo excluído)

id. 44127080

https://www.instagram.co
m/p/C_jpjOWipNB/
(vídeo excluído)

id. 44127108
https://www.facebook.com/r
eel/1763351617769550
https://www.instagram.co
m/p/C_l37y8M2KQ/
(vídeo excluído)

id. 44127092
https://www.facebook.com/r
eel/1235324317919299
https://www.instagram.co
m/p/C_oS-Ygtk_N/
(vídeo excluído)

id. 44127124
https://www.facebook.com/r
eel/8475237112507932
https://www.instagram.co
m/p/C_oZzYyh4En/
(vídeo excluído)

id. 44127097
https://www.facebook.com/c
ristinagraemljornalista/video
s/1038637797732497
https://www.instagram.co
m/p/C_rGZ9DNGKG/
(vídeo excluído)

id. 44127083
https://www.facebook.com/c
ristinagraemljornalista/video
s/401213259661327
https://www.instagram.co
m/p/C_rquB9tvB3/
(vídeo excluído)

id. 44127088
https://www.facebook.com/r
eel/500220456055519
https://www.instagram.co
m/p/C_tMChUJrTs/
(vídeo excluído)

id. 44127120
https://www.facebook.com/c
ristinagraemljornalista/video
s/1872043373285906
https://www.instagram.co
m/p/C_tYfjqowfU/ (vídeo
excluído)

id. 44127080
https://www.facebook.com/c
ristinagraemljornalista/video
https://www.instagram.co
m/p/C_wLMpStB6T/

Num. 44222037 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917573401400000043168890
Número do documento: 24112917573401400000043168890
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:05:23
s/1243626620109066
(vídeo excluído)

id. 44127138
https://www.facebook.com/c
ristinagraemljornalista/video
s/3798041650433722
https://www.instagram.co
m/p/C_wc1Nrogl2/
(vídeo excluído)

id. 44127085
https://www.facebook.com/r
eel/488041290702992
https://www.instagram.co
m/p/C_37uHSpQok/
(vídeo excluído)

id. 44127131
https://www.facebook.com/c
ristinagraemljornalista/video
s/381094901719653
https://www.instagram.co
m/p/C_56LSpxWfo/
(vídeo excluído)

id. 44127089
https://www.facebook.com/r
eel/1738515920225249
https://www.instagram.co
m/p/DARNqQkBTvp/
(vídeo excluído)

id. 44127119

https://www.facebook.com/r
eel/869140275124128
https://www.instagram.co
m/p/C_dZt4FNqvu/
(vídeo excluído)

id. 44127090

https://www.facebook.com/c
ristinagraemljornalista/video
s/835071691729437
https://www.instagram.co
m/p/C_ZZsxfNhGS/
(vídeo excluído)

id. 44127125

https://www.instagram.co
m/p/C_Yt35IPGPK/
(vídeo excluído)

https://www.facebook.com/r
eel/752947296901222

Num. 44222037 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917573401400000043168890
Número do documento: 24112917573401400000043168890
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:05:23
id. 44127122

Da mesma forma, consta um vídeo que, apesar de não utilizar a identidade visual
irregular, não evidencia, de forma clara, o nome do vice, que aparece muito
rapidamente no final da exibição:

https://www.facebook.com/c
ristinagraemljornalista/video
s/831972509044629
https://www.instagram.co
m/p/C_mX3lGNSJa/
(vídeo excluído)

id. 44127095

Em relação a esses materiais, a irregularidade é patente, pois o nome do
candidato a vice não é evidenciado, razão pela qual é de se manter a procedência
da representação em relação a eles.
Quanto ao valor da multa e das astreintes, passo a analisar em seguida, em
conjunto com o recurso interposto pela Coligação .

2. Do recurso interposto pela Coligação
2.1. Da multa pelas propagandas irregulares:
A Coligação recorrente busca, inicialmente, a majoração da multa aplicada em
sentença em razão das propagandas consideradas como irregulares, sustentando
que a sanção deve ser aplicada de acordo com o número de publicações,
conforme entendimento aplicado por esta Corte em precedentes relativos à
eleição 2024.

Num. 44222037 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917573401400000043168890
Número do documento: 24112917573401400000043168890
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:05:23
Afirma que no precedente mencionado 13 publicações foram reconhecidas como
irregulares e o candidato foi sancionado com multa no importe de R$ 65.000,00,
enquanto no caso em apreço a candidata recorrida infringiu a norma em cerca de
60 publicações e foi multada em apenas R$ 25.000,00, sendo evidente a
desigualdade entre os players.
Com efeito, embora o juiz de primeiro grau tenha reconhecido a irregularidade de
múltiplas postagens, aplicou a multa prevista no §3º do art. 36 da Lei nº
9.504/97, no patamar máximo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), uma
única vez.
Ainda que o recurso interposto pela representada tenha sido parcialmente
provido, para afastar a ilegalidade de 35 das propagandas impugnadas, o fato é
que a irregularidade de 26 vídeos publicados nos perfis de redes sociais da
candidata Cristina Graeml restou plenamente evidenciada, conforme se
demonstrou anteriormente.
Dessa forma, tal como afirmado pela Coligação recorrente, não se revela
razoável se aplicar a multa apenas uma vez, ainda que em seu patamar máximo,
pois cada uma das publicações configura violação à norma, atraindo a aplicação
da multa cominada.
Ao indicar diversas publicações na presente representação a Coligação recorrente
realizou uma cumulação objetiva de ações, pois lhe seria lícito ajuizar uma
representação para cada propaganda considerada como irregular, ensejando a
aplicação de sanção de forma individualizada para cada uma delas.
Contudo, não merece prosperar a pretensão da Coligação recorrente de aplicação
da sanção por cada uma das publicações.
Isto porque revela-se mais adequado e proporcional o critério de fixação de uma

Num. 44222037 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917573401400000043168890
Número do documento: 24112917573401400000043168890
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:05:23
multa para cada tipo de material considerado como ilegal, na medida em que o
que se considera irregular é propaganda e não o meio pelo qual foi veiculada.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme precedente de minha relatoria:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. VIOLAÇÃO DO ART. 36, §4º, DA LEI Nº
9.504/97. OMISSÃO DO NOME DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO
EM POSTAGENS EM REDES SOCIAIS. MULTA APLICADA POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
CITAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA
DESCONTEXTUALIZADA. CONDUTA LIMÍTROFE. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra a decisão que julgou procedente
representação eleitoral, aplicando multa de R$5.000,00 por rede social em
que se divulgou a propaganda eleitoral que deixou de mencionar o nome do
candidato a vice-prefeito, em violação ao art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a exigência de menção do
nome do candidato a vice-prefeito em tamanho não inferior a 30% do nome
do titular, conforme o art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, se aplica às postagens
em redes sociais; (ii) estabelecer se a multa deve ser aplicada por propaganda
irregular ou por cada rede social em que a propaganda foi veiculada; e (iii)
estabelecer se a menção a jurisprudência de modo descontextualizado e em
sentido contrário à conclusão efetivamente alcançada pelo julgado configura
litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 exige que todas as propagandas de
candidatos a cargos majoritários contenham o nome do vice-prefeito em
tamanho não inferior a 30% do nome do titular, aplicando-se a todas as
modalidades de propaganda, incluindo as realizadas em redes sociais.
4. A menção ao nome do vice-prefeito apenas na descrição do perfil do
candidato não supre a necessidade de identificação em cada postagem de
propaganda eleitoral, uma vez que estas podem ser acessadas de forma
independente e direta pelo eleitor.
5. A multa deve ser aplicada por propaganda irregular, e não por cada
rede social em que a propaganda foi veiculada, considerando que as
postagens nas diferentes plataformas apresentaram o mesmo conteúdo.
6. A menção de julgado evidentemente inaplicável ao caso, ainda que de

Num. 44222037 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917573401400000043168890
Número do documento: 24112917573401400000043168890
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:05:23
forma descontextualizada, não tem o potencial de induzir esta Corte em erro e
não configura litigância de má-fé quando não houver plena demonstração da
intenção deliberada de induzir o julgador em erro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. A exigência de menção ao nome do candidato a vice-
prefeito em tamanho não inferior a 30% do nome do titular, conforme o art.
36, §4º, da Lei nº 9.504/97, aplica-se a todas as modalidades de propaganda
eleitoral, incluindo as realizadas em redes sociais. 2. A multa por violação
do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 deve ser aplicada por propaganda
irregular, independentemente do número de redes sociais em que foi
veiculada.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36, §4º; Código de
Processo Civil, art. 80.Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE
0604474-64/SP, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 7/3/2023; TSE, AgR-
REspE nº 060340131, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 18/05/2023.
(TRE/PR, Representação nº 060007233, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, PSESS 09/09/2024 - destaques acrescentados)

Desse modo, ainda que veiculadas em diferentes plataformas e datas, as
publicações idênticas em seu conteúdo não podem ensejar a aplicação de mais de
uma sanção.
Esse raciocínio considera a lógica segundo a qual uma publicidade impressa de
forma irregular quanto ao seu conteúdo, distribuída em diferentes bairros da
mesma cidade, não poderia ser sancionada de acordo com o local de sua
distribuição, mas sim quanto à mensagem nela contida.
O controle que se exerce, no tocante ao disposto no art. 36, § 4º, da Lei nº
9.504/97 é, acima de tudo, sobre a publicidade, não sobre o meio de sua
divulgação.
Dessa forma, e considerando que a irregularidade subsiste em 26 dos vídeos
impugnados, conforme tabela exposta anteriormente, independente da forma e da

Num. 44222037 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917573401400000043168890
Número do documento: 24112917573401400000043168890
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:05:23
quantidade de veiculação, é de se fixar a multa no patamar de R$ 65.000,00
(sessenta e cinco mil reais).
Saliento que tal valor foi definido por esta Corte durante o julgamento do
presente caso, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
equiparando ao valor aplicado em caso semelhante.

2.2. Das astreintes
A Coligação recorrente insurge-se, ainda, em relação às astreintes, afirmando que
a decisão liminar de exclusão dos conteúdos ainda não havia sido cumprida no
momento da interposição do recurso e pugnando pela aplicação de nova multa de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Sem razão, contudo.
Conforme bem delineado em sentença, o magistrado de primeiro grau fixou a
multa pelo descumprimento como sanção única, não se tratando de multa diária.
Veja-se a determinação imposta na decisão liminar (id. 44127144):
“Em face do exposto, nos termos da fundamentação, defiro em parte o pedido
para determinar que os representados reeditem ou removam as postagens que
apareçam o nome da candidata titular (CRISTINA ou CRISTINA GRAELM)
com o nome do candidato a vice-prefeito em tamanho inferior a 30% (trinta
por cento) do nome da titular, objeto dos endereços eletrônicos indicados na
inicial e no anexo relatório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena
de multa de R$ 25.000,00 (cinco mil reais). Nesse mesmo prazo os
representados devem comprovar o cumprimento da determinação.”
(Destaques acrescentados).

Dessa forma, e considerando que a multa cominatória é faculdade do magistrado
que emitiu a ordem, a fim de compelir o destinatário ao seu cumprimento, é de se
respeitar a sanção imposta em primeiro grau.

Num. 44222037 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917573401400000043168890
Número do documento: 24112917573401400000043168890
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:05:23

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos recursos interpostos para,
no mérito:
a) DAR PARCIAL PROVIMENTO àquele interposto por CRISTINA REIS
GRAEML, apenas para reconhecer a legalidade das 35 publicidades indicadas na
petição inicial nas quais constou no nome do candidato a vice-prefeito de modo
legível, mantendo a condenação e a procedência da representação em relação às
demais; e
b) DAR PARCIAL PROVIMENTO àquele interposto pela Coligação “Curitiba
+ Social e Humana”, para majorar a multa imposta em primeiro grau para o valor
de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), a ser suportada de forma solidária
pelos recorrentes.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600422-21.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
ELEICAO 2024 CRISTINA REIS GRAEML PREFEITO, CRISTINA REIS GRAEML - Advogado do(a)
RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRENTE: CURITIBA + SOCIAL E

Num. 44222037 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917573401400000043168890
Número do documento: 24112917573401400000043168890
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:05:23
HUMANA[PSB / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) / PDT] -
CURITIBA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A,
LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678, JULIANA
BERTHOLDI - PR75052, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A - RECORRIDO: CURITIBA + SOCIAL E
HUMANA[PSB / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) / PDT] -
CURITIBA - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A,
LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, JULIANA BERTHOLDI - PR75052, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678 - RECORRIDOS: CRISTINA REIS GRAEML,
ELEICAO 2024 CRISTINA REIS GRAEML PREFEITO - Advogado do(a) RECORRIDA: TAINARA
PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu-lhes parcial provimento, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.11.2024